Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. DÚVIDA FUNDADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Embora seja pacífico, na jurisprudência, que, nos crimes de violência doméstica e familiar, à palavra da vítima deve ser dada especial relevância, tal entendimento não permite que seja ignorado o contexto probatório dos autos. Hipótese em que, embora a vítima afirme ter sofrido injusta agressão do acusado, a prova produzida, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, revela fundada dúvida quanto a quem teria dado início às vias de fato, comprovadamente recíprocas. Na dúvida, o réu deve ser absolvido das acusações, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.